Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-10.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0707393-10.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCILEA DA SILVA DO ESPIRITO SANTO, DANIEL CESAR DO ESPIRITO SANTO APELADO: M C ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Na origem, MARCILÉA DA SILVA DO ESPÍRITO SANTO e DANIEL CESAR DO ESPÍRITO SANTO ajuizaram ação contra MC ENGENHARIA LTDA. Alegaram, dentre outros argumentos, aplicabilidade da Teoria da Imprevisão ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes em agosto de 2018 (ID35953358). Aduziram que o IGP-M, índice de correção de parcelas e de saldo devedor, não mais retrata a realidade econômica do País, o que, somado à pandemia de Covid-19, justificaria revisão da avença. Sobreveio a sentença de ID35953400 pela qual os pedidos foram julgados improcedentes. Os autores apelaram e o feito se encontra na pauta da 21a Sessão Ordinária Virtual – 5TCV – período de 13/7 a 20/7/2022. Sobreveio a petição de ID36104659, datada de 7.7.22, pela qual os requerentes argumentam: o “Autor Daniel César do Espirito Santo foi diagnosticado com carcinoma maligno, tendo direito a quitação do imóvel na proporção de cinquenta por cento, conforme consta no contrato firmado com a construtora”. E requereram deferimento de “efeito suspensivo para toda e qualquer ação da MC Engenharia Ltda em desfavor dos Autores, seja na esfera judicial ou extrajudicial” (ID36104659). Juntam laudos e exames (ID37076692). Eventuais alterações às condições em que firmado o contrato já foram submetidas a análise; não cabe, neste momento processual, exame de novas alegações e provas. Nada a prover. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual